Tribunal: TJPA
Processo: 0184228-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0184228-60.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FORTUNA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO NO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS. INOPONIBILIDADE DE CONVENÇÕES PARTICULARES À FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo ente fazendário contra sentença que, em ação anulatória de auto de infração, reconheceu a inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações de abastecimento de aeronaves realizadas pela empresa autora e anulou a autuação fiscal lavrada em razão da ausência de emissão de documento fiscal para acobertar a saída de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de incidência do ICMS nas operações de abastecimento de aeronaves afasta a obrigação acessória de emissão de documento fiscal exigida pela legislação tributária estadual e, por conseguinte, a validade do auto de infração lavrado pelo descumprimento desse dever instrumental.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal e pode ser exigida independentemente da efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, pois visa fornecer à Administração Tributária informações necessárias à fiscalização e ao controle das atividades econômicas dos contribuintes.

4.

O art. 63 da Lei Estadual nº 5.530/89 impõe aos contribuintes o dever de emitir documentos fiscais relativamente às operações realizadas, ainda que não tributadas ou isentas, de modo que toda saída de mercadoria deve ser acompanhada do correspondente documento fiscal.

5.

O regime de substituição tributária eventualmente aplicado às operações não afasta a obrigação da empresa de emitir documento fiscal relativo à saída da mercadoria de seu estabelecimento.

6.

Convenções particulares firmadas entre particulares, como contrato celebrado com distribuidora de combustíveis, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo ou afastar deveres impostos pela legislação tributária.

7.

O controle documental das operações constitui instrumento essencial para a fiscalização tributária, sendo legítima a imposição de penalidade pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1.

A obrigação acessória de emissão de documento fiscal subsiste independentemente da incidência do ICMS ou da existência de obrigação tributária principal.

2.

Convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para afastar obrigações impostas pela legislação tributária.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, caput e § 2º, 115, 123, 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 63
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 29718879) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
movida por
FORTUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
, julgou procedente o pedido, nos termos do id. 29718878,
in verbis
:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue FORTUNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ao recolhimento de ICMS sobre as operações de abastecimento de aeronaves decorrentes do contrato com a BR Distribuidora, conforme autuado no AINF nº 01.2011.51.0000943-0;

b) ANULAR o Auto de Infração nº 01.2011.51.0000943-0 e, por conseguinte, o crédito tributário e a penalidade pecuniária dele decorrentes.

Condeno o requerido ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

A Fazenda Pública interpôs apelação (id.
29718879
) defendendo, em síntese, que o AINF discutido nestes autos é relativo às operações em que a apelada mantinha relação comercial de prestação de serviço de abastecimento com a distribuidora, de modo que não era contribuinte ou responsável pelo ICMS nessas operações, mas mera prestadora de serviços para a distribuidora.

Nessa seara, o documento utilizado pela apelada para a realização do abastecimento (comprovante de entrega) não era o documento correto para acobertar o abastecimento, tendo em vista que o Decreto n° 4.676/01 (RICMS/PA) descreve no seu artigo 539-A a sistemática que deveria ter sido utilizada para formalizar os abastecimentos. Assim, a apelada deveria ter emitido o documento denominado “Ordem de Carregamento”, conforme inciso IV do art. 539-A, bem como a saída da distribuidora e o retorno da apelada deveriam ser acobertados por notas fiscais sem o destaque do imposto, ante a previsão de suspensão do ICMS para a operação de remessa para armazenagem e respectivo retorno, simbólico ou real, de combustíveis no caput do art. 539-A.

Defendeu, destarte, que, com relação às remessas de combustíveis da distribuidora para a apelada acobertadas por documento fiscal com destaque do ICMS indevido, revela-se infração à legislação, tendo em vista que a operação tem a suspensão do ICMS. Da mesma forma, ocorre com o retorno de combustíveis da apelada para a distribuidora acobertado por documento fiscal com indevido destaque do ICMS.

Alegou que, deste modo, a contribuinte de fato emitiu notas fiscais com destaque do imposto e não declarou esses valores na sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais, como corroborado pela perícia contábil determinada pelo juízo em relação às DIEFs, nas quais consta o valor contábil das saídas realizadas pela apelada.

Sustentou também que o contrato firmado entre a empresa e a BR Distribuidora não pode ser oposto à Fazenda Pública para alterar a sujeição passiva tributária, à luz do art. 123 do CTN.

Aduziu que nem mesmo a tese sustentada pela apelada de que faria apenas o armazenamento e transporte de combustível para a BR Distribuidora se sustenta, eis que, para além de todas as obrigações ínsitas a um contrato de compra e venda, dentro de uma relação contratual formal havida entre as partes, resta claro que a apelada promovia as vendas diretamente às empresas de aviação civil. Menciona a cláusula “3.1.1” do contrato, que exigia faturamento imediato dos produtos entregues à autora: “Os volumes entregues ao REVENDEDOR serão faturados de imediato, sendo o prazo de pagamento estabelecido pela BR”.

Asseverou que a apelada, conjuntamente com a BR Distribuidora, buscou realizar verdadeira evasão fiscal, eis que tentaram encobrir a verdadeira operação realizada, dissimulando a ocorrência do fato gerador do tributo incidente sobre as operações havidas.

Sustentou que as obrigações acessórias subsistem independentemente da existência de obrigação principal,

sendo legítima a autuação pela ausência de emissão de documento fiscal, pois a operação estaria sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS para combustíveis, nos termos da legislação estadual e do Regulamento do ICMS do Pará.

Asseriu que a sentença apelada aplicou incorretamente o entendimento constante na Súmula 166 do STJ e no Tema 1.099 do STF para afastar a exigência do ICMS, pois a autuação não decorre de deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, mas, sim, pelo fato de o contribuinte ter entregado mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil.

Finalizou pugnando pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do auto de infração e do crédito tributário correspondente.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 29718881, aduzindo, em suma, que a decisão recorrida está corretamente fundamentada na prova pericial produzida nos autos e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, demonstrando que a empresa atua exclusivamente como prestadora de serviços de abastecimento de aeronaves, não havendo circulação jurídica de mercadoria. Alegou, ainda, que a venda do combustível é realizada diretamente pela BR Distribuidora às companhias aéreas, com emissão das respectivas notas fiscais e recolhimento do ICMS, inexistindo fato gerador do tributo em relação à apelada.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 29122291, determinou a remessa dos autos ao
Parquet
.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, entendeu desnecessária sua intervenção no feito, por se tratar de demanda envolvendo exclusivamente interesses patrimoniais das partes, sem repercussão social relevante ou interesse de incapazes, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

No id. 32218821 houve declínio da competência em razão da minha prevenção para julgar o feito.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição, portanto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se as operações de abastecimento de aeronaves realizadas pela empresa apelada caracterizam circulação jurídica de mercadorias sujeita à incidência do ICMS e à observância das obrigações acessórias correlatas.

Embora a sentença recorrida tenha concluído pela inexistência de circulação jurídica de mercadoria nas operações realizadas pela empresa autora, entendo que a controvérsia não deve ser analisada exclusivamente sob o prisma da ocorrência do fato gerador do ICMS.

Isso porque o auto de infração não foi lavrado pela cobrança do imposto, mas, sim, pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de emissão de documento fiscal hábil para acobertar a saída da mercadoria.

Cumpre ressaltar que o interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113 do CTN).

É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se

"o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16ª ed., 2004, págs. 288/289).

Na esfera estadual, tais obrigações são estipuladas pela Lei Estadual n. 5530/89 que, no art. 63 impõe a emissão de documentos fiscais, senão vejamos:

Art. 63. Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;(...)

Frise-se que tal obrigação acessória fundamenta-se também nos artigos 113, § 2º c/c 115, do CTN
[1]
, que é dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal,
ex vi
dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.

Assim, a legislação tributária estadual estabelece expressamente que toda saída de mercadoria deve ser acompanhada de documento fiscal, independentemente da incidência ou não do imposto, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.530/89 e no Regulamento do ICMS do Estado do Pará.

Desta feita, ainda que se admita que o ICMS tenha sido recolhido pela distribuidora em regime de substituição tributária, tal circunstância não afasta o dever da empresa de emitir o documento fiscal correspondente à saída da mercadoria de seu estabelecimento.

Outro ponto relevante diz respeito à tentativa da empresa apelada de afastar a incidência das normas tributárias com base no contrato firmado com a BR Distribuidora.

Todavia, conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário Nacional:

“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo.”

Desse modo, a existência de contrato privado entre as partes não possui o condão de afastar as obrigações impostas pela legislação tributária, sobretudo quando a atividade econômica exercida pela empresa envolve operações com mercadorias sujeitas ao controle fiscal.

Ademais, ainda que se admita que determinadas operações tenham sido realizadas em nome da distribuidora, tal circunstância não dispensa a observância das formalidades fiscais previstas para a movimentação de mercadorias armazenadas ou entregues por terceiros, como previsto na regulamentação estadual aplicável às operações com combustíveis.

Diante desse cenário, verifica-se que a autuação fiscal se baseou na inobservância das obrigações acessórias previstas na legislação tributária estadual, circunstância suficiente para legitimar a aplicação da penalidade correspondente.

O controle documental das operações constitui instrumento essencial para a fiscalização tributária e para a preservação da regularidade do sistema arrecadatório, razão pela qual o seu descumprimento autoriza a aplicação das sanções previstas em lei.

Assim, não há ilegalidade na atuação da administração tributária, tampouco motivo para a anulação do auto de infração.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, pois desconsiderou a autonomia das obrigações acessórias e afastou indevidamente a exigência documental prevista na legislação tributária estadual.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação
interposta para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, restabelecendo a validade do Auto de Infração nº 01.2011.51.0000943-0 e do crédito tributário dele decorrente, conforme fundamentação ao norte exposta.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Belém, 05/07/2026